Tribunal: TJSP
Processo: 1063905-70.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Empresa que busca a desconstituição do AIIM e da respectiva CDA – Juízo de primeiro grau que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, oportunidade em que reconheceu a ocorrência da perda superveniente do interesse de agir, nos termos da regra do artigo 485, VI, do CPC, diante do ajuizamento posterior de execução fiscal – O ajuizamento do executivo fiscal não pode

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Empresa que busca a desconstituição do AIIM e da respectiva CDA – Juízo de primeiro grau que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, oportunidade em que reconheceu a ocorrência da perda superveniente do interesse de agir, nos termos da regra do artigo 485, VI, do CPC, diante do ajuizamento posterior de execução fiscal – O ajuizamento do executivo fiscal não pode impedir que o devedor exerça seu direito de ajuizar ação com o fito de buscar a declaração de nulidade do título ou a inexistência da obrigação, nos termos da regra do artigo 38, caput, da LEF – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132242
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063905-70.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REVPACK
TECNOLOGIA E COMERCIO DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063905-70.2018.8.26.0053 -Voto no 18.530
2
Apelação Cível no 1063905-70.2018.8.26.0053
Apelante: Revpack Tecnologia e Comercio de Componentes Plasticos Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18.530
AÇÃO ANULATÓRIA – Empresa que busca a desconstituição
do AIIM e da respectiva CDA – Juízo de primeiro grau que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
oportunidade em que reconheceu a ocorrência da perda
superveniente do interesse de agir, nos termos da regra do
artigo 485, VI, do CPC, diante do ajuizamento posterior de
execução fiscal – O ajuizamento do executivo fiscal não pode
impedir que o devedor exerça seu direito de ajuizar ação com
o fito de buscar a declaração de nulidade do título ou a
inexistência da obrigação, nos termos da regra do artigo 38,
caput, da LEF – Sentença reformada – Recurso provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal movida por
Revpack Tecnologia e Comércio de Componentes Plásticos Ltda. contra a Fazenda do
Estado de São Paulo, na qual a autora busca a desconstituição do Auto de Infração e
Imposição de Multa no 4.068.298-5 e da CDA no 1.256.530.837, argumentando com a
existência de vício formal na autuação fiscal e no julgamento do Tribunal de Impostos e
Taxas, com a ausência de levantamento fiscal e com a impossibilidade de instituição de
novo fato gerador do ICMS. Requer, subsidiariamente, a redução do valor da multa, que
seria confiscatória.
O juízo de primeiro grau extinguiu o processo, nos termos da
regra do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, fazendo-o o magistrado com
fundamento na perda superveniente do interesse de agir, configurada diante do ajuizamento
da execução fiscal (Autos no 1507379-90.2018.8.26.0161), oportunidade em que condenou
a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da causa, nos termos da regra do artigo 85, §8o, da Lei Federal no
13.105/2015.
Em apelação, a autora busca a reforma da r. sentença,
argumentando que a existência de execução fiscal não impede nem compromete a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063905-70.2018.8.26.0053 -Voto no 18.530
3
tramitação de ação desconstitutiva do crédito tributário. Pede, subsidiariamente, seja
afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do magistrado, diga-se que o
ajuizamento do executivo fiscal não pode impedir que o devedor exerça seu direito de
ajuizar ação com o fito de buscar a declaração de nulidade do título ou a inexistência da
obrigação. É o que se retira da regra do artigo 38, caput, da Lei Federal no 6.830/80:
A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as
hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do
indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida,
esta precedida do depósito preparatório do valor do débito,
monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de
mora e demais encargos.
Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme
se pode retirar do seguinte julgado:
1. Se é certo que a propositura de qualquer ação relativa ao
débito constante do título não inibe o direito do credor de
promover-lhe a execução (CPC, art. 585, § 1o), o inverso
também é verdadeiro: o ajuizamento da ação executiva não
impede que o devedor exerça o direito constitucional de ação
para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da
obrigação, seja por meio de embargos (CPC, art. 736), seja
por outra ação declaratória ou desconstitutiva. Nada impede,
outrossim, que o devedor se antecipe à execução e promova,
em caráter preventivo, pedido de nulidade do título ou a
declaração de inexistência da relação obrigacional (CC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063905-70.2018.8.26.0053 -Voto no 18.530
4
89267/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJ de 10.12.2007).
Bem por isso, não há de se falar na perda superveniente do
interesse de agir, comportando reforma r. sentença para que a ação anulatória siga seu
regular curso.
Nestes termos, dou provimento ao recurso de apelação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator